Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012911-67.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE BEZERRA LIMA - CPF: 545.513.741-72 (APELANTE), MAIKON ALVES LOPES DOS SANTOS - CPF: 493.790.678-01 (ADVOGADO), GILBERTO BONFIM CAVALCANTI FILHO - CPF: 198.512.428-96 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
TABELA PRICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, na qual a autora pretende a revisão de cláusulas de financiamento de veículo, com alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de tarifas (cadastro e registro), venda casada de seguro, aplicação indevida da Tabela
Price
, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
ii
) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas bancárias; (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação de seguro; (
iv
) verificar a legalidade da utilização da Tabela
Price
; (v) apurar a possibilidade de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo discrepância significativa, o que não se verifica quando a taxa não ultrapassa uma vez e meia a média divulgada pelo Banco Central.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de 12% ao ano, sendo admissível a revisão apenas em hipóteses excepcionais, conforme entendimento do STJ (Tema 27).

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de registro de contrato é admitida, desde que não haja cobrança por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do STJ, não evidenciada no caso.

A imposição de contratação de seguro sem possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, ensejando a nulidade da cobrança.

A abusividade do seguro decorre da restrição à liberdade de escolha do consumidor, conforme entendimento do STJ (Tema 972).

A restituição do indébito, em ações revisionais, ocorre de forma simples, na proporção dos valores pagos indevidamente.

A utilização da Tabela
Price
não configura, por si só, anatocismo, sendo método lícito de amortização, desde que não demonstrada capitalização indevida de juros.

A ausência de prova técnica de distorção na aplicação do sistema de amortização impede a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1
. A cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado só é abusiva quando evidenciada discrepância significativa. 2. É válida a cobrança de tarifa de cadastro no início da relação contratual e de tarifa de registro, salvo prova de abusividade. 3. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro sem liberdade de escolha da seguradora. 4. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza anatocismo, salvo prova de capitalização indevida. 5. A repetição do indébito em contratos bancários, em regra, ocorre de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 39, I, e 51, IV e §1o; CPC, art. 98, §3o; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 10/03/2009; STJ,
REsp
1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28/11/2018; STJ,
REsp
1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12/12/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21/06/2021; STJ,
AgRg
no Ag 707.143/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 25/05/2010; TJMT, Apelações diversas citadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
n.
1012911-67.2025.8.11.0002

APELANTE: MARIA JOSE BEZERRA LIMA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ BEZERRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou improcedentes os pedidos,
nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S/A.

Irresignada
, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese
,
a abusividade
do contrato celebrado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário – Operação n. 392015715 – id 350284397).

Alega a exorbitância
dos
juros remuneratórios praticados.

Argui a
ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas
(tarifa de cadastro e registro de contrato).

Aduz a
ocorrência de venda casada na contratação dos seguros
.

Argumenta a
ilegalidade da aplicação da Tabela
Price
por configurar anatocismo
.

Pondera a
necessidade de restituição
dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado defendeu a legalidade de todas as cobranças e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

O cerne da controvérsia reside na alegada abusividade do contrato celebrado entre as partes, em 16/09/2024, para financiamento do veículo (
CHEVROLET CRUZE SPORT6 L
TZ 1.8
16V
AT FLEXPOWER 4P (AG), 2013/2013),
Cédula de Crédito Bancário – Operação n. 392015715 – id 350284397
.

No que tange aos juros remuneratórios, a apelante alega que a taxa praticada pelo banco apelado seria abusiva. Contudo, conforme se verifica dos autos, o contrato firmado entre as partes em setembro de 2024 estabeleceu juros de 2,73% ao mês e 38,20% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para aquisição de veículos por pessoas físicas no mesmo período, segundo o Banco Central, era de 1,91% ao mês e 25,51% ao ano.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo possível a
pactuação
de taxas superiores, desde que não caracterizada a abusividade.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes. Contudo, o simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário que haja discrepância significativa.

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos os juros remu
neratórios foram contratados em 2,73% ao mês, vejamos:

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado
, que em consulta ao Banco Central vê-se que figurou em 1,91% ao mês
, não se pode considerá-la abusiva, pois não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média, parâmetro adotado pela jurisprudência para caracterização da abusividade.
(
https
://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivosno
REsp
no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1
. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercadoquando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, presumindo-se esta quando o percentual contratado ultrapassar a taxa média praticada no mercado, o que não ocorreu no caso dos autos. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada pela MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso dos autos." (TJMT - N.U 1000095-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 09/06/2020
)

P
ortanto, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios no presente caso.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas,
vejamos,

as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução
,
ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(
REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Quanto à tarifa de cadastro, sua cobrança é legítima, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.251.331/RS, que resultou na edição da Súmula 566: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Colaciono julgado de minha relatoria
:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SÚMULA 566 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que esteja expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ." (TJMT - N.U 1001358-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020
)

Assim, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro.

Acerca da tarifa de registro, no
julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Portanto, não há fundamento para declarar a abusividade da tarifa de registro de contrato.

Bem ainda, da análise da tarifa de registro de contrato em cartório, vê-se que no caso dos autos, não houve a cobrança da referida tarifa.

Quanto aos seguros contratados (acidentes pessoais e
auto casco
),
tem-se que com razão a recorrente.

Com efeito,
depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à
apelantea opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção dofinanciamentoque, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,mas sim porquenão há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamenteque aconsumidorateve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art.39, I, doCDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do
seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago
,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiverconfigurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua
ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

(N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

No que concerne à utilização da tabela
Price
como sistema de amortização do financiamento, não vislumbro ilegalidade ou abusividade em sua aplicação.

O sistema francês de amortização, conhecido como tabela
Price
, caracteriza-se pelo estabelecimento de prestações fixas e periódicas, compostas por parcelas de amortização crescentes e juros decrescentes, calculados sobre o saldo devedor.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco
Central.

Outrossim
, impende reforçar que a aplicação da Tabela
Price
,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo
Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros
”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais
acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou
abusivo.

Sobre o
tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor.
Precedentes[
...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, j. 25/05/2010).

Não havendo nos autos elementos técnicos que demonstrem distorção na aplicação da tabela
Price
, com a prática de anatocismo ou outra forma de capitalização indevida de juros, não há fundamento para a pretendida revisão do sistema de amortização adotado.

Portanto, o sistema
Price
de amortizaçãonão semostra ilegal, uma vez que se trata de método matemático destinado ao cálculo de prestações fixas que contempla a amortização do principal e a remuneração pelo capital emprestado, não se confundindo, necessariamente, com a prática de anatocismo vedada em lei.

Ademais,
quanto à aplicação da Tabela
Price
, este Tribunal tem entendido que sua utilização, por si só, não c
aracteriza anatocismo.

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - LANÇAMENTOS DOS JUROS NÃO PAGOS EM CONTA SEPARADA COMO FORMA DE EVITAR A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A utilização da Tabela
Price
, por si só, não caracteriza anatocismo, cujo pressuposto é a existência de amortização negativa na evolução do financiamento. Dessa forma, caso se constate, por ocasião da liquidação de sentença, períodos de amortização negativa, necessário que se corrija a distorção a partir do momento em que verificada, cujos juros mensais não adimplidos deverão ser apurados em conta separada, para o fim de sofrerem apenas a incidência de correção monetária e afastar a capitalização de juros." (TJMT -
Ap
, 76115/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/02/2012, Data da publicação no DJE 01/03/2012)

Ademais, este Tribunal também já se manifestou contrariamente à
substituição

da
Tabela
Price
pelo método Gauss:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS C/C
SUPERENDIVIDAMENTO E DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO "PACTA SUNT SERVANDA" OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E DA IRREGULARIDADE DA TARIFA BANCÁRIA – TARIFA A TÍTULO DE ABERTURA DE CRÉDITO E SERVIÇOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE NÃO CONHECIDA DO RECURSO – JUROS REMUNERATÓRIOS E DA LEI DE USURA – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (...) Não há ilegalidade na adoção da Tabela
Price
, eis que na sua aplicação os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verifica a incidência de juros sobre juros." (TJMT -
Ap
29741/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018,
Publicado
no DJE 06/08/2018)

Portanto, não há ilegalidade na aplicação da Tabela
Price
no contrato em análise.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,a fim de reconhecer a procedência em parte do pedido e declarar nula a
cobrança do seguro;determinara devolução prêmio,
na forma simples
,na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolsoe permitir
a compensação.

E,por conseguinte,considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, devearecorrentearcar com a totalidade do ônus sucumbencial, restando fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026